Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição inexistente.
1. Contradição inexistente.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.